Tribunal: TJES
Processo: 5022959-05.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022959-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUTOR EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (CÂNCER). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (CDC). RESCISÃO ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DA DATA DO CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO APÓS 29/09/2025 NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ART. 13, § ÚNICO, II, LEI 9.656/98). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 16232542) QUE REFORÇOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “
UANDERSON DO CARMO MACHADO
, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A
, aduzindo, em síntese, que era beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial fornecido pela primeira requerida, em decorrência de vínculo empregatício com a segunda. Alega que, após sua aposentadoria por invalidez devido à recidiva de um câncer, foi surpreendido com o cancelamento unilateral de seu plano de saúde, sem qualquer notificação prévia. Sustenta a imprescindibilidade do plano para a continuidade de seu tratamento oncológico. Requereu, em sede de tutela de urgência, o imediato restabelecimento do plano de saúde. Ao final, pugnou pela confirmação da tutela, com a manutenção definitiva do plano, e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada (ID n.º 15493016) julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:
CONFIRMAR
a decisão liminar de Id. 54918204, para
DETERMINAR
que as requeridas
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS E FUNCIONARIOS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (ACSES)
, de forma solidária, mantenham o plano de saúde do autor,
UANDERSON DO CARMO MACHADO
, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, até a alta médica (término do tratamento), ou, alternativamente, pela migração para plano individual, desde que observadas as mesmas condições de cobertura, valor e isenção de novo período de carência, de modo a garantir a continuidade do tratamento de saúde de forma ininterrupta, desde que ele arque com o pagamento integral das mensalidades;
CONDENAR
as requeridas
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS E FUNCIONARIOS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (ACSES)
, solidariamente, a pagar ao autor, a título de
indenização por danos morais
, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 15493017), a parte Ré, RECORRENTE pleiteia a reforma da sentença reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requer que seja julgado improcedente o pedido, sob a alegação de ausência de ato ilícito de sua parte, pois o cancelamento teria sido de responsabilidade da ACSES ou da Benevix.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Conforme já assentado, a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Vitória não se sustenta. A relação é consumerista e rege-se pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. A operadora do plano de saúde, a administradora e a estipulante integram a
cadeia de fornecimento de serviços
e respondem
solidariamente
perante o consumidor por falha na prestação, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC. A Recorrente é a responsável pela assistência médica e pela negativa de cobertura, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

6. No mérito, A sentença deve ser mantida, pois deu correta solução à lide ao reconhecer a
abusividade do cancelamento do plano de saúde
. O Autor é paciente oncológico e estava em tratamento de doença grave, o que impõe a manutenção da cobertura contratual enquanto perdurar a terapia, independentemente da modalidade do plano, mitigando a possibilidade de rescisão unilateral, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7. A Ausência de notificação do débito antes do cancelamento do plano encontra forte respaldo. O documento de notificação de débito anexado (CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE DA NOTIFICAÇÃO – ID 16288886) pela própria Unimed é datado de 29/09/2025, o que é posterior ao momento do cancelamento do plano e a sentença de ID 15493016. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, e da jurisprudência firmada, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento só é lícita se houver
prévia notificação do segurado até o quinquagésimo dia de atraso
. A ausência de comprovação da notificação válida, oportuna e com antecedência ao cancelamento torna a rescisão
nula de pleno direito
. Portanto, o ato ilícito da Recorrente está configurado pela ilegalidade do cancelamento e pela negativa de assistência a paciente gravemente enfermo.

8. A Decisão Monocrática ID 16232542, que
majorou a multa diária e reforçou a determinação de cumprimento imediato da sentença
(e da liminar confirmada), é perfeitamente válida e deve ser mantida. Tal decisão foi proferida em razão da notícia de
descumprimento reiterado
da ordem judicial (sentença/liminar) pela Recorrente, que, mesmo após a decisão de mérito, continuou a negar o fornecimento de medicação essencial ao tratamento do Autor (paciente oncológico), sob a alegação de inadimplência posterior.

9. O descumprimento de ordem judicial, especialmente em matéria de saúde e risco à vida, justifica a imposição de medidas coercitivas, como a majoração das
astreintes
, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de garantir a efetividade do comando judicial. O fato de a sentença ter condicionado a manutenção do plano ao pagamento das mensalidades não autoriza a Recorrente a descumprir a ordem de restabelecimento e negar tratamento de forma unilateral, cabendo-lhe a via processual adequada para questionar o eventual inadimplemento superveniente e/ou cobrar os valores em atraso.

10. O dano moral está cabalmente configurado. O cancelamento unilateral e ilegal do plano de saúde, seguido de negativa de medicação e de descumprimento de ordem judicial, impôs ao Autor, paciente em tratamento oncológico, um sofrimento extremo, angústia e temor pela própria vida. Trata-se de
dano moral
in re ipsa
(presumido), que prescinde de prova do efetivo prejuízo. A conduta da Recorrente é manifestamente abusiva. O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado a título de indenização se mostra justo e adequado, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a gravidade da ofensa praticada.

11. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença e decisão monocrática de ID 16232542, mantidas por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)